Tribunal: STF
Processo: AI 637530
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. EXISTÊNCIA DE
   RELAÇÃO DE TRABALHO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF.
2.      A hipótese dos
   autos impõe o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.